Tribunal: TJPA
Processo: 0033677-93.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0033677-93.2015.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO SERGIO BARBOSA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0033677-93.2015.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: ANTONIO SERGIO BARBOSA FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO.
ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90 (ECA). PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ANTONIO SERGIO BARBOSA FERREIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente da Comarca de Belém, que o condenou a sanção descrita no Artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal Brasileiro e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 (ECA), à pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta na peça inquisitória (Id. 11378855), que em 11/08/2015, por volta das 19h50min, o nacional Dhemison Leal Gonçalves abordou a vítima Miria Madalena da Costa Gaia e subtraiu seu celular, fato ocorrido na Av. Alcindo Cacela, utilizando na conduta grave ameaça mediante uso de arma de fogo, fugindo em sua bicicleta em seguida. Paralelamente, o denunciado Antonio Sergio Barbosa Ferreira tomou de assalto a vítima Simily da Silva Neves, utilizando a arma de fogo, o que ocorreu na Av. José Bonifácio, subtraindo seu tablet. Após tais fatos, os acusados se juntaram ao adolescente E.T.R.D.R. e abordaram a vítima Laura Jamille Argolo Paredes, na Passagem Alberto Engelhard, tendo subtraído seu carro e bolsa com pertences pessoais, celular e a quantia de setenta e cinco reais em dinheiro, utilizando também o mesmo modus operandi (uso de arma de fogo).

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas nos artigos 157, §2º, I e II do CPB c/c artigo 244-B do ECA.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 11379016 p. 04) contra a qual a defesa recorreu (Id. 11379021) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela exclusão do concurso formal.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (Id. 11379042).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 18419171).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos através do pelo Auto de apresentação e apreensão de objeto (ID: 11378845), Laudo de Potencialidade Lesiva (Laudo nº:2015.01.001050- BAL; ID: 11378968) e depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual (ID’s: 11378974 – 11378979; 11378991 – 11378993; 11378999 – 11379002).

No ponto, importante registrar que, de acordo com a sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC. INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

2.Da absolvição pelo delito de corrupção de menores previsto no Art. 244-B, do ECA.

Pleiteia a defesa a absolvição do Apelante alegando que não restou demonstrado ter sido o menor corrompido durante as circunstâncias que antecederam, ou em que ocorreu o delito.

Não assiste razão ao pleito defensivo.

Das provas constantes dos autos, verifica-se que restou comprovada a autoria e materialidade do delito. Ademais não se pode olvidar, que no caso de crime de corrupção de menores não cabe a exigência de prova efetiva de que o menor tenha sido corrompido por ocasião do crime em questão, pois tratando-se de delito formal basta a demonstração por meio legal da menoridade, para que fique evidenciado o tipo penal ora comentado.

Nesse sentido, o enunciado da Súmula nº 500 do STJ dispõe que
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Na mesma senda, observa-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da comprovação da prática do delito em questão:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO STJ. CONDENAÇÃO. BIS IN IDEM COM O CONCURSO DE AGENTES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ. 2. Não configura bis in idem a aplicação da majorante relativa ao concurso de pessoas no roubo e a condenação do agente por corrupção de menores, tendo em vista serem condutas autônomas que atingem bens jurídicos distintos. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1806593 SP 2019/0098434-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020).”

Nesse passo, mantenho a condenação do Apelante pela prática do delito previsto no Art. 244-B, do ECA.

3.

Da dosimetria. Redimensionamento da Pena. Bis In Idem.

Alega a defesa que restou configurado bis in idem na terceira fase da dosimetria da pena, ao ser reconhecida, pelo magistrado a quo, a continuidade delitiva e o concurso formal.

Tal pedido merece acolhimento.

Ressalte-se que a orientação do Superior Tribunal de Justiça, quando configurada a ocorrência de concurso formal e crime continuado, é a de que se deve aplicar somente um aumento de pena, qual seja, o relativo à continuidade delitiva.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO CUMULATIVA DO CONCURSO FORMAL E DO CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II -
Pedido de aplicação cumulativa do concurso formal e do crime continuado. Impossibilidade. A orientação desse Superior Tribunal de Justiça, quando configurada a ocorrência de concurso formal e crime continuado, é a de que se deve aplicar somente um aumento de pena, qual seja, o relativo à continuidade delitiva. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 729.366/PB, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 13/5/2022 - grifo nosso)

Sendo assim, reformo a sentença para afastar o acréscimo de 1/5 (um quinto) decorrente do concurso formal, aplicando o aumento da pena de 1/6 (um sexto) somente da continuidade delitiva.

Diante disso, fixo a pena em 06 (seis) anos 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a pena do apelante fixando
em 06 (seis) anos 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão e
pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
, mantendo os demais termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/09/2024